Tribunal: STF
Processo: Rcl 89738
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Erik Rosa Barbosa representado por Linda Marcia Gomes de Souza  contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Minas Gerais, no Processo nº 1009684- 66.2021.4.01.3803, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e contrariado o que decidido no Tema nº 313 da repercussão geral.
Narra a parte reclamante que desde 2005 recebia pensão em decorrência do falecimento de seu genitor, reconhecida administrativamente pelo INSS, “que aceitou o recolhimento de contribuições em atraso, em conformidade com a legislação vigente à época, e reconheceu expressamente a qualidade de segurado do instituidor e o direito do Reclamante, conforme consta do processo administrativo originário”. O recebimento do benefício cessou em 2019, devido ao alcance da maioridade pelo reclamante, o que o obrigou a entrar com requerimento pela manutenção do pagamento na condição de maior incapaz, evidenciando “manobra administrativa da autarquia para revisar tardia e indevidamente ato administrativo consolidado”.
Tendo o INSS negado o restabelecimento do recurso, o reclamante ingressou com os autos de referência nesta reclamação constitucional. O juízo de origem julgou procedente o feito, no entanto, a sentença foi reformada em sede recursal, em claro desrespeito ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE 626.489 (Tema 313 da repercussão geral), pelo qual se afirmou que “o prazo decadencial previsto no Art. 103 da Lei nº 8.213/91 limita temporalmente a revisão de atos concessórios previdenciários, como expressão da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas”.
Defende, assim, que  

“O acórdão reclamado, ao permitir que o INSS revise a qualidade de segurado do instituidor da pensão após mais de 15 anos, neutraliza completamente a eficácia do precedente, convertendo a decadência em regra meramente simbólica.”

Ao final, requer 

“o julgamento procedente da Reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar a observância do entendimento firmado por esta Corte no Tema 313 e do Princípio tempus regit actum.” 

É o relatório. Decido.
Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.
Quanto ao mais, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o exaurimento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).

“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).

Na espécie, dos documentos apresentados nesta reclamatória e da consulta ao sítio eletrônico do TRF6, extraio que não houve a interposição de recurso extraordinário pela parte reclamante, de modo que não se encontra preenchido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias para o conhecimento da reclamação com fundamento em paradigma formado pela sistemática da Repercussão Geral.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente